Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009181-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração de Posse, Reintegração, Reintegração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.953.742/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JONAS MANOEL DE SOUZA
,
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento no 1009181-30.2020.8.11.0000 (id.
40644488 – pág. 01 à 11
),
que indeferiu a liminar vindicada pela parte autora.

Em suas razões recursais, o agravante defende que foi mantido os efeitos do Ato Administrativo no. 0006/2020 ao argumento de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal para figurar, exclusivamente, no polo passivo da ação declaratória proposta no juízo primevo.

Aduz que com o escopo de sanar eventual ilegitimidade passiva superveniente, requereu ao juízo o aditamento da petição inicial com a inclusão no polo passivo do Município de Barra do Bugres para processar o feito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do agravo interno, objetivando o pedido de concessão de tutela antecipada, a

fim de determinar a suspensão de plano dos efeitos do Ato Administrativo no. 0006/2020 e a reintegração do agravante ao cargo de Vereador, até a apreciação final do mérito da ação de natureza declaratória proposta [id. 41613964 - pág. 01 à 04].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de agravo interno interposto por
JONAS MANOEL DE SOUZA
,
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu a liminar vindicada pela parte autora (id.
40644488 – pág. 01 à 11
).

A princípio consigno que não desconheço a regra insculpida no artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, de que “
é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”.

Todavia, cediço que compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

In casu
, o agravante ajuizou a ação declaratória de nulidade de ato administrativo e reintegração ao mandato de vereador com pedido de tutela de urgência proposta contra a Câmara de Vereadores do Município de Barra do Bugres, requerendo a sua recondução ao cargo e mandato de Vereador da Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT, o que foi indeferido pelo magistrado.

Irresignado com esta decisão, o agravante interpôs agravo de instrumento, sob o argumento de que
“
a condenação criminal que recaiu sobre o Agravante tem fundamento em fatos oriundos no ano de 2012, ou seja, anterior ao exercício do mandato de Vereador e que não guardou ou guarda qualquer relação com a representação popular
”, pelo que incabível a cassação de mandato eletivo.

Em face disso, requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspenso os efeitos do Ato no 6, de 19 de janeiro de 2020, do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Barra do Bugres.

Ao apreciar o agravo de instrumento, o relator
proferiu a seguinte decisão agravada:

(...)

Dessa forma, por se cuidar de pressuposto indispensável ao processamento da nominada ação declaratória de nulidade de ato administrativo e reintegração ao mandato de vereador, qual seja a legitimidade passiva, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno, sob o argumento de que foi mantido os efeitos do Ato Administrativo no. 0006/2020 ao argumento de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal para figurar, exclusivamente, no polo passivo da ação declaratória proposta no juízo primevo.

Aduz que com o escopo de sanar eventual ilegitimidade passiva superveniente, requereu ao juízo o aditamento da petição inicial com a inclusão no polo passivo o Município de Barra do Bugres para processar o feito, o que foi deferido pelo juízo de piso, razão pela qual, requereu a concessão de tutela antecipada, para o fim de determinar a suspensão de plano dos efeitos do Ato Administrativo no. 0006/2020 e a reintegração do agravante ao cargo de Vereador, até a apreciação final do mérito da ação de natureza declaratória proposta.

Revendo os autos, verifica-se que, de fato, o agravante requereu o aditamento da ação originária, para que o Município de Barra do Bugres fosse incluído no polo passivo da ação, o que foi deferido pelo juízo primevo, estando, desta forma, regularizada o pressuposto indispensável do processamento da ação originária, qual seja, a legitimidade passiva, sendo necessária a apreciação da liminar ora vindicada.

Nesse aspecto, voltando os olhos ao caso em epígrafe, nesta fase processual,

em sede de tutela de urgência, entendo que a decisão proferida pelo juiz primevo foi a mais acertada ao caso ora em testilha, merecendo ser mantida,
in verbis:

Ao menos nessa fase de cognição sumária, não se observa a presença da probabilidade do direito alegado a justificar a concessão da antecipação da tutela de mérito, isso porque o ato que declarou a extinção do mandato de vereador do requerente, de lavra do Presidente da Mesa, encontra-se, a princípio, respaldo na legislação de regência da matéria, o qual, constitui uma consequência administrativa da própria sentença condenatória transitada em julgado.

Aliás, é firme a jurisprudência, inclusive do STJ, no sentido de que, diante do art. III, da Constituição Federal, a perda de mandato eletivo de vereador é decorrência inexorável da condenação criminal transitada em julgado

(RE no 418.876-7/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 30.03.2004).

(....)

Por outro lado, há indícios de que o ato administrativo observou os preceitos insculpidos nas três esferas legislativas, conforme preconizado pelos arts. 55, §3o, da CF/1988; 31, § 3o, da Constituição Estadual, e 16, §3o, do Regimento Interno da Câmara.

(...)

Isto posto, INDEFIRO a tutela antecipada pretendida, eis que ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão da medida.”

Desta forma, não há nos autos elementos seguros que demonstrem a probabilidade do direito invocado a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal, com a consequente reintegração do agravante ao mandato de Vereador do Município de Barra do Bugres.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022